Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não prospera o pleito de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência dos crimes de tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

3. Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, presente no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se a acusada é reincidente.

4. Necessária a redução da pena pecuniária quando for desproporcional à pena privativa de liberdade.

5. Adequados o regime fechado para cumprimento da pena de reclusão, bem como o regime semiaberto para o cumprimento da de detenção, diante do quantum da pena e da reincidência da ré, conforme disposição do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

6. Conforme a Lei n. o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou a Lei n. o 8.072/90 e a Lei de Execução Penal, não há como afastar a hediondez do crime de tráfico de entorpecentes.

7. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.

8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

9. A prognose de risco à ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta a sustentar a necessidade da medida extrema como único meio capaz de conter o ímpeto delitivo do acusado, não se mostrando suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.